Tribunal: TJDFT
Processo: 0707045-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DA PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, em face de decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar o direito das agravantes à suspensão da ordem de bloqueio e da penhora de ativos financeiros.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 69506003):
“Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, em fase processual de cumprimento de sentença, segundo a qual foi deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica das empresas Suporte Construções, CNPJ 20.115.111/0001- 50, e BSB Engenharia Civil Ltda, CNPJ 47.768.746/0001-03, e determinado o pagamento da dívida no prazo de 15 dias, assim como o bloqueio de valores existentes em suas contas bancárias.
As agravantes requerem a concessão do efeito suspensivo, para suspender a ordem de bloqueio e a penhora de ativos financeiros das agravantes, até o julgamento final do recurso, sob a alegação de que o bloqueio integral do valor da dívida inviabilizará a continuidade das atividades empresariais.
Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo à decisão impugnada. Com efeito, as provas produzidas indicam que Diogenes Suhett atua como sócio oculto das empresas Suporte Construções e BSB Engenharia Civil, e que o seu irmão Adauto Ribeiro Suhett e a sua filha Aysla Denise Izidorio Suhett são os sócios titulares das referidas empresas, forte indicativo de que o executado Diógenes Suhett utiliza familares próximos para ocultar sua atuação como sócio das empresas.
Outrossim, em consulta ao PJe, em diversas demandas contra a empresa Suhett Empreendimentos Ltda (BSB ENGENHARIA), o executado Diógenes Suhett atua como representante legal/preposto da pessoa jurídica.
Por conseguinte, em face dos argumentos expostos, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se a presente decisão ao Juízo de origem. Dispensadas as informações.
Intime-se a parte agravada.”
4. As contrarrazões não foram apresentadas.
5. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porquanto os agravantes não apresentaram elementos concretos para afastar o entendimento adotado.
6. Destarte, mantenho a decisão que indeferiu o pedido de suspensão da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo de instrumento desprovido.
8. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

_________________________________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a